Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MERCADO PAGO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DO ACESSO. TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. AQUIESCÊNCIA. REGULARIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.
1.1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, poderes que lhes são conferidos pelos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
1.2. Não tendo o Juízo a quo ignorado ou impedido a produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. A corrente finalista mitigada tem por pressuposto uma exegese de cunho restritivo do conceito de consumidor, pois, dessa maneira, as proteções trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor somente se aplicariam àqueles que são destinatários fáticos e econômicos do bem ou serviço e, ainda, demonstrem se encontrar em condição de vulnerabilidade em sua relação com o fornecedor.
2.1. A utilização do sítio eletrônico do Mercado Pago para divulgação e fomento da atividade empresária afasta as prescrições do Código de Defesa do Consumidor.
3. Atitudes que redundam na violação dos Termos e Condições de uso autorizam a aplicação de sanções, inclusive o acesso à conta corrente.
3.1. Diante da presença de indícios de fraude é dever da plataforma Mercado Pago dar efetivo cumprimento aos regramentos que garantem a segurança do sistema informático.
3.2. A aquiescência aos termos e condições de uso autorizam a suspensão do acesso à conta de forma unilateral e temporária.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.